Tribunal: STF
Processo: ARE 1575181
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Importunação sexual e satisfação de lascívia mediante presença de criança. Repercussão geral. Deficiência de fundamentação.  Violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Absolvição. Dosimetria. Exame de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Descabimento. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por M.A.T.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDoc. 46):  



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – OFENSA AO JUÍZO NATURAL – INÉPCIA DA DENÚNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PENA-BASE – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO.



    - Ante a conexão dos fatos narrados na denúncia, não ofende o princípio do juízo natural a propositura da ação penal perante o mesmo juízo.



    - A alegação de inépcia da denúncia, a par de preclusa após a condenação, não subsiste se a exordial acusatória atende aos requisitos previstos na legislação processual penal. 



    - Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos de importunação sexual e satisfação de lascívia mediante presença de criança , rejeita-se o pedido de absolvição com base em negativa de autoria e insuficiência de provas. 



    - Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados muitas vezes sem testemunhas e sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial valor probante, sobretudo quando consentânea com os demais elementos probatórios dos autos.



    - Não evidenciado equívoco na valoração negativa de circunstâncias judiciais, rejeita-se o pedido de redução das penas-bases. 



    - Deve ser reconhecida a continuidade delitiva, quando os delitos dolosos foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, contra vítimas distintas, em detrimento da regra do concurso material.”



    (Apelação nº 1.0145.21.009470-5/001/MG, 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Maurício Pinto Ferreira, j. 08.2.2024).  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, incisos XXXVIII, LIII, X, LV; e 93, inciso IX, todos da Constituição da República. Argui, em síntese, ofensa ao princípio do juiz natural, ausência de fundamentação da sentença e do acórdão no enfrentamento das teses defensivas, inépcia da denúncia e ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 



    Aduz que, “analisando-se os fatos descritos na denúncia constata-se que não há razão para que todos sejam apurados na presente ação penal, especialmente quando a maioria é atemporal. Frise-se, não há razão para fatos que supostamente ocorreram em 2014, por exemplo, comporem a mesma ação penal que apura fatos supostamente ocorridos em julho de 2021”. Assevera inépcia da denúncia, uma vez que “[a]nalisando-se os autos verifica-se que a denúncia não trouxe de forma clara e precisa os fatos imputados ao Recorrente”. 



    Alega ausência de provas para subsidiar o édito condenatório, porquanto as acusações imputadas ao recorrente possuem sustentáculo exclusivo em informações colhidas na fase inquisitorial por meio de depoimentos de supostas vítimas. Subsidiariamente, defende necessidade de redimensionamento da pena e de abrandamento do regime prisional. 



    Requer, em sede preliminar, a rejeição da denúncia “diante afronta ao principio do “Juiz Natural”, dando prosseguimento nos presentes autos tão somente em relação ao fato supostamente ocorrido contra L., determinando-se o desmembramento do feito em relação às demais acusações. No mérito, pleiteia a absolvição do recorrente, e, sucessivamente, a aplicação da pena no mínimo legal, decotando o tempo de pena provisória cumprida e o tempo de cumprimento de medidas cautelares impostas. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral:



    “Quanto à repercussão geral, o assunto discutido possui alto relevo e transcende o caso concreto. É que se aponta violação inequívoca ao artigo 5°, inciso XXXIX, da CF; artigo 5°, inciso LIV, da CF; artigo 5º, inciso LV, da CF; artigo 5°, inciso LVI, da CF; artigo 93, inciso IX, da CF.



    Desse modo, o presente recurso extremo deve ser recebido, processado e provido pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Lado outro, não se vislumbra também a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    O Tribunal de origem reprochou as preliminares defensivas de ofensa ao juiz natural e inépcia da denúncia, bem como reputou devidamente comprovada a materialidade e autoria dos delitos imputados ao agravante, à seguinte fundamentação (evento 46):



    “(...)



    Argui a defesa, preliminarmente, a ofensa ao princípio do juiz natural, sob o fundamento de que os inquéritos referentes aos fatos 02, 03 e 04, narrados na denúncia, foram distribuídos ao d. Juízo a quo por prevenção de maneira indevida.



    Com o devido respeito, a prefacial não merece prosperar. 



    Neste aspecto, anoto que em se tratando de competência relativa, ela deve ser impugnada no momento próprio, em consonância com o disposto no artigo 108, do Código de Processo Penal, que assim estabelece: “Art. 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa”.



    (...)



    No caso dos autos, observo que a matéria em foco foi arguida na resposta à acusação, tendo o d. Juízo a quo a rejeitado nos seguintes termos:



    [...] ao contrário do alegado pelo d. advogado, restou suficientemente demostrado nos presentes autos que as condutas perpetradas pelo réu em desfavor das vítimas L.M.M. dos R., C.T.G.R., L.O.P. e L. da S. E., em que pese não terem sido praticadas na mesma data, ocorreram em circunstâncias idênticas, tendo o acusado se valido do mesmo modus operandi em suas ações. [...]” (fl. 05 de ordem n° 18)



    Data venia, verifico que o entendimento sufragado pelo douto Juízo de origem não carece de reparos.



    Em consonância com o artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão “quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”, como no caso em tela. 



    Assim, não há necessidade de separação do julgamento dos fatos narrados na denúncia em ações penais autônomas e independentes, haja vista que o Código de Processo Penal prevê a atribuição de competência a um único juízo, nos casos em que há conexão entre os delitos, fenômeno este que se mostra ocorrente, a teor da denúncia oferecida pelo Ministério Público. 



    Não bastasse, verifico que a defesa não apontou qualquer prejuízo sofrido pelo acusado no que se refere ao fato dele ser processado perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora, ainda porque o processo foi validamente constituído, respeitando-se os princípios e garantias constitucionais, o que também inviabiliza o acolhimento da nulidade suscitada pela defesa. 



    Neste sentido, caberia à defesa comprovar a existência de prejuízo (artigo 156, do Código de Processo Penal), sendo também certo que, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 



    Assim sendo, não identificando qualquer nulidade no tocante à distribuição do feito à 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG, rejeito a preliminar.



    - Da inépcia da denúncia 



    A defesa argumenta que a inicial é genérica e que ela não preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal. 



    Ocorre que a arguição de inépcia da denúncia resta preclusa após a condenação, merecendo pronta rejeição. 



    Com efeito, o tema não suscita dúvida na jurisprudência dos Tribunais Superiores, nestes termos:



    (...)



    Afinal, se a denúncia não narrou a contento os fatos e a sentença imputou a conduta criminosa ao réu incorretamente, fatalmente a absolvição o socorrerá, competindo à defesa atacar os fundamentos da sentença condenatória em sede recursal.



     No mesmo sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    (...)



    Ainda que assim não fosse, verifico que a denúncia preenche todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal. 



    De fato, ela descreve clara e objetivamente a qualificação do acusado, o rol de testemunhas, as vítimas e as condutas perpetradas pelo agente com relação a cada um das ofendidas, inclusive separando a descrição de cada fato (fatos 01, 02, 03 e 04), os quais, em tese, se subsomem às condutas tipificadas nos artigos 215-A e 218-A, ambos do Código Penal. 



    Para mais, registro que a exordial delineou toda a dinâmica delituosa em tese praticada contra cada uma das vítimas, permitindo amplo exercício do contraditório. 



    Assim sendo, rejeito a preliminar.



    (...)



    MÉRITO 



    - Da absolvição



    A defesa alega a fragilidade do conjunto probatório, pairando, em seu entender, dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas, sobretudo pelo fato de que o édito condenatório lançado em primeiro grau baseou-se exclusivamente nas declarações das vítimas. 



    Neste sentido, afirma que as ofendidas apresentaram relatos contraditórios e lacunosos, sendo pouco crível que, mesmo após os supostos abusos, as vítimas permanecessem indo às consultas com o acusado. 



    Contudo, da detida análise dos autos, tenho que razão não lhe assiste.



    De início, observo que a materialidade dos delitos se consubstancia no Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02/08, no Boletim de Ocorrência de fls. 15/19, nos Termos de Declaração de fls. 31/34, 37/40, 79/80 e 82/99, todas as folhas referentes à ordem n° 02, e na prova oral colhida nos autos. 



    A autoria, ao contrário do que alega a defesa, também restou evidenciada.



    (...)



    Neste contexto, balizada a prova produzida sob o crivo do contraditório, tenho que restou demonstrado que o réu, durante diversos atendimentos odontológicos, se masturbou enquanto promovia tratamento em diversas pacientes com um determinado perfil (“garotas magras, mais baixas, jovens, (...) que já tenha algum tipo de desenvolvimento, de corpo”), conforme descrito pelo próprio acusado, objetivando, com isso, satisfazer a própria lascívia. 



    Com efeito, as narrativas das ofendidas, todas ouvidas em 02 (duas) ocasiões, são harmônicas e não deixam dúvida quanto aos fatos ocorridos, ainda porque amparadas no conjunto probatório dos autos, incluindo as declarações das genitoras L. M. M. dos R. e L. O. P., da irmã de C. T. G. R., e o depoimento da conselheira tutelar, em todos os casos mencionando as mesmas condutas delitivas do acusado. 



    Nesse sentido, cabe destacar que o modus operandi do réu, descrito por todas as vítimas, se dava da seguinte forma: durante as consultas odontológicas, no momento em que as pacientes entravam no consultório, M.A.T.S. fechava a porta, as janelas e as persianas, colocava música, se posicionava atrás da cabeça das jovens e promovia o atendimento utilizando apenas uma mão, visto que com a outra mão, enquanto as ofendidas estavam deitadas na cadeira odontológica, o acusado se masturbava. 



    Ademais, deve ser considerado que a dinâmica dos delitos, descrita pelo acusado no momento do cumprimento do mandado de prisão, é inteiramente coerente com a narrativa de abusos externada por todas as vítimas.



    Dessa forma, não se pode ignorar o fato de que o denunciado, nas duas oportunidades em que optou por fornecer sua versão sobre os fatos, confessou a prática delitiva. 



    Destaco, ainda, que entre a oitiva das vítimas na delegacia e suas declarações perante a autoridade judiciária, decorreu significativo lapso temporal de quase 02 (dois) anos, não sendo crível que, não se tratando de fatos verídicos, as jovens seriam capazes de replicá-los com a mesma riqueza de detalhes e sem qualquer contradição evidente. 



    Por fim, registro que as declarações das testemunhas de defesa, cunhado e colega do acusado, sobre as boas características da personalidade de M.A.T.S., não são capazes de desconstituir as declarações firmes e coerentes das ofendidas, devidamente confirmadas por todas as demais provas acostadas aos autos.



    Destarte, comprovada a autoria, a materialidade e a tipicidade da conduta perpetrada, não havendo, por outro lado, nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.



    Assim sendo, rejeito o pedido de absolvição”.



    Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem não divisou ilegalidade na fixação da competência, firmada em razão da conexão existente entre os delitos imputados ao agravante, bem como considerou preenchidos os requisitos da denúncia previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. Outrossim, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da condenação do réu.



    Nesse sentido, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante em relação à ofensa ao princípio do juiz natural, à inépcia da denúncia, à inexistência de provas para subsidiar sua condenação, bem como para revisar a dosimetria e o regime de cumprimento de pena impostos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional (Código Penal) aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Penal. Princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte já assentou que “a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14). 



    2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 835556-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1179280-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.09.2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 237 E 339): AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTES. DENÚNCIA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1431397-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.08.2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DOS TESTEMUNHOS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE 1211893-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.08.2019).



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável. Absolvição. Decisão devidamente fundamentada. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 



    2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1469209-AgR, Rel. Min. Luís Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 06.03.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE 1478916 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 02-05-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1387494 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-08-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente